Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226 DO CPP). CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e confirmou a autoria delitiva. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando comprovado satisfatoriamente pelos depoimentos coligidos aos autos que outro indivíduo participou da ação criminosa.
5. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima e pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. Ademais, prescindíveis a apreensão e a perícia no artefato para incidência da causa de aumento.
6. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.